Tribunal: TJSP
Processo: 0006242-21.2010.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Incompetência da Justiça Estadual. Contrato celebrado exclusivamente entre autores e ré, a quem compete a outorga da escritura definitiva. Garantia hipotecária em favor da CEF já cancelada. Preliminar rejeitada. Impugnação à justiça gratuita. Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Ausência de comprovação de que os impugnados não fazem jus à benesse,

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Incompetência da Justiça Estadual. Contrato celebrado exclusivamente entre autores e ré, a quem compete a outorga da escritura definitiva. Garantia hipotecária em favor da CEF já cancelada. Preliminar rejeitada. Impugnação à justiça gratuita. Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Ausência de comprovação de que os impugnados não fazem jus à benesse, ônus que competia à impugnante. Impugnação rejeitada. Impugnação ao valor da causa. Valor atribuído à causa que corresponde ao valor venal do imóvel na época do ajuizamento da demanda. Pretensão de alteração para o valor venal de 2018. Não cabimento. Adjudicação compulsória. Autores que comprovaram o pagamento integral do preço, inclusive com autorização do cancelamento da hipoteca pela CEF. Constituição em mora da vendedora que não é requisito à propositura da demanda. Obrigação de outorga da escritura que decorre do pagamento do preço. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006242-21.2010.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante BLOCOPLAN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., são apelados JOÃO CARLOS
BENETASSO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSIANE APARECIDA VELARDI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006242-21.2010.8.26.0229 - Voto no
2
Apelação Cível no 0006242-21.2010.8.26.0229
Relatora: FERNANDA GOMES CAMACHO
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADOS: JOÃO CARLOS BENETASSO E JOSIANE APARECIDA VELARDI
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Juiz Prolator: André Carlos de Oliveira
VOTO no 11860
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Incompetência da Justiça
Estadual. Contrato celebrado exclusivamente entre autores e ré, a
quem compete a outorga da escritura definitiva. Garantia hipotecária
em favor da CEF já cancelada. Preliminar rejeitada. Impugnação à
justiça gratuita. Presunção relativa de veracidade da declaração de
pobreza. Ausência de comprovação de que os impugnados não fazem
jus à benesse, ônus que competia à impugnante. Impugnação
rejeitada. Impugnação ao valor da causa. Valor atribuído à causa que
corresponde ao valor venal do imóvel na época do ajuizamento da
demanda. Pretensão de alteração para o valor venal de 2018. Não
cabimento. Adjudicação compulsória. Autores que comprovaram o
pagamento integral do preço, inclusive com autorização do
cancelamento da hipoteca pela CEF. Constituição em mora da
vendedora que não é requisito à propositura da demanda. Obrigação
de outorga da escritura que decorre do pagamento do preço. Sentença
mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido,
com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória julgada
procedente pela r. sentença de fls. 174/180, cujo relatório fica adotado, para
condenar a ré a outorgar a escritura pública definitiva, no prazo de dez dias,
contados da notificação da sentença, sob pena de servir a própria sentença como
substitutivo de sua vontade, com fundamento no artigo 501 do Código de Processo
Civil, bem como no §2o do artigo 16 do Decreto Lei no 58/37. Pela sucumbência, a ré
foi condenada a arcar com custas finais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atribuído à causa.
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls. 183/185)
foram rejeitados (fls. 187/188).
Inconformada, apela a ré (fls. 191/203), sustentando, em
síntese: 1) a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006242-21.2010.8.26.0229 - Voto no
3
da apelante, uma vez que a Caixa Econômica Federal deve comparecer ao
processo para se manifestar a respeito do eventual financiamento concedido e se
esse empréstimo está totalmente quitado; 2) a apelada não faz jus aos benefícios
da justiça gratuita, sendo que o Juízo a quo deveria alterar a dinâmica da prova ou
permitir a pesquisa nos sistemas da Justiça para verificar a verossimilhança das
alegações da apelada; 3) o valor da causa deve ser alterado, pois o objeto em
discussão tem como proveito econômico pelo menos R$200.000,00, podendo
chegar a R$320.000,00; 4) a apelante não pode ser obrigada a outorgar escritura
pública de transmissão de propriedade aos apelados, pois estes não demonstraram
que o empréstimo tomado junto à Caixa foi integralmente quitado; 5) a apelante
deveria ter sido constituída em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos da recorrente (fls. 212/217).
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
204/207 e 227).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória em que os
autores alegam ter adquirido da ré, através de compromisso de compra e venda
celebrado em 01/12/1994 (fls. 09/26), a unidade habitacional no 38, quadra EE, do
loteamento Jardim São Sebastião. Sustentam que, embora tenham quitado o preço
através de financiamento habitacional realizado com a Caixa Econômica Federal, a
requerida se nega a outorgar a escritura definitiva (fls.03/04).
A r. sentença julgou procedente o pedido formulado na
petição inicial, contra o que se insurge a ré.
Inicialmente, passo à análise das preliminares alegadas
em apelação.
Alega a apelante que a Justiça Estadual é absolutamente
incompetente para julgar a demanda, ante o interesse da Caixa Econômica Federal.
Ocorre que o contrato foi celebrado exclusivamente entre os autores e a ré, a quem
compete a outorga da escritura definitiva, inclusive porque consta como proprietária
do imóvel (fls. 56/58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006242-21.2010.8.26.0229 - Voto no
4
No caso, o imóvel foi dado em garantia hipotecária à CEF
(fls. 56-verso/57), porém, a hipoteca já foi cancelada (fls. 49) e os autores, que
firmaram contrato posterior com a CEF, já quitaram as dívidas.
Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva
da apelante, tampouco em interesse da CEF, sendo, consequentemente,
competente a Justiça Estadual para resolver a lide.
A impugnação à justiça gratuita também não prospera.
A concessão do benefício de justiça gratuita não
pressupõe a obrigatoriedade de que a parte comprove a condição de
hipossuficiência, ante a presunção relativa da declaração de pobreza (artigo 99, §3o,
CPC).
Entretanto, uma vez impugnada a concessão do
benefício, cumpre ao impugnante provar a desnecessidade da gratuidade judiciária.
No presente caso, a impugnante não logrou êxito em
comprovar a desnecessidade da benesse por parte dos impugnados, qualificados
como vendedor e “do lar” (fls. 09), notadamente diante do fato de não ter
apresentado qualquer documento nesse sentido.
Assim, rejeito a impugnação à justiça gratuita.
Por fim, não há que se falar em modificação do valor da
causa. Na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao
valor venal do imóvel, conforme já decidiu esta C. Câmara:
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Instrumento de compra e
venda firmado pela autora quando separada de fato de seu ex-cônjuge há mais
de 10 anos Separação põe fim à comunhão de bens - A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é pacifica no sentido de que a separação
de fato já o faz Bem adquirido que não se comunica, sendo de titularidade
exclusiva da autora Outorgada da escritura apenas à adquirente - Valor da
causa que deve corresponder ao valor venal do imóvel RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO” (Apelação no
1006971-74.2017.8.26.0038, Desembargador Relator: Fábio Podestá, data de
julgamento: 18/10/2018, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
No caso, os autores atribuíram à causa, corretamente, o
valor venal do imóvel à época do ajuizamento da demanda (fls. 36). O valor trazido
pela requerida, por outro lado, não deve prevalecer, já corresponde ao valor venal
em 2018.
Desta forma, rejeito a impugnação ao valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006242-21.2010.8.26.0229 - Voto no
5
No mérito, em que pesem os argumentos da requerida,
ficou comprovado nos autos que os autores quitaram o valor do imóvel através de
financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal.
Com efeito, os documentos de fls. 38/48 demonstram a
evolução da dívida e posterior autorização de cancelamento da hipoteca (fls. 49),
indicando a quitação integral.
Como bem decidiu a r. sentença, “de ver que,
contestando, genericamente a requerida admitiu que a adjudicação compulsória
seria possível se provado o financiamento junto ao agente financeiro, Caixa
Econômica Federal ou o pagamento à vista, diretamente à requerida. Alegou que
não ocorreu a última hipótese, mas não impugnou a documentação juntada pela
parte autora, quanto a aquisição pelos autores e financiamento de parte do preço,
com quitação, perante a Instituição Financeira” (fls. 177).
Ainda, cumpre observar que a constituição da vendedora
em mora não é requisito essencial à propositura da ação de adjudicação
compulsória, visto que a obrigação de outorga da escritura decorre do pagamento
do preço.
Ademais, a citação válida constituiu em mora a
vendedora, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CARÊNCIA DA AÇÃO,
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE -
CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE ACOSTADA AOS
AUTOS - DESNECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO DA RÉ PARA CONSTITUIÇÃO
EM MORA
CITAÇÃO VÁLIDA CONSTITUI A RÉ EM MORA -
CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO CONFIGURADO
PRELIMINARES
REJEITADAS” (Apelação no 0012329-22.2012.8.26.0229, Desembargador
Relator: Erickson Gavazza Marques, data de julgamento: 25/07/2018, 5a
Câmara de Direito Privado TJSP).
Posto isto, tendo os autores cumprido sua parte no
contrato, de rigor o cumprimento da parte da ré, correspondente à outorga da
escritura definitiva, não podendo se negar a tal obrigação.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006242-21.2010.8.26.0229 - Voto no
6
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora